Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. TIREOIDECTOMIA TOTAL E OUTROS PROCEDIMENTOS. TRATAMENTO NECESSÁRIO. AUTORIZAÇÃO. CARÁTER EMERGENCIAL. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. ART. 300, § 1o, DO CPC. CAUÇÃO. FACULDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Em que pese o entendimento perfilhado pelo parecer da junta médica, deve prevalecer o relatório exarado pelo médico assistente, profissional que acompanha o estado clínico do paciente e possui capacidade de estabelecer o tipo de tratamento mais adequado. Nesse caso, considerando-se que a recusa de cobertura do plano de saúde ocorreu estritamente em razão da controvérsia sobre a pertinência dos procedimentos e equipamentos prescritos pelo médico assistente, verifica-se que se revela, de plano, a probabilidade do direito do autor ao pleitear as autorizações necessárias para seu tratamento.

3. Diante do quadro clínico do agravado, portador de câncer de tireoide bilateral, observa-se a urgência na realização dos procedimentos médicos descritos, de modo que não merece reforma a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na origem para que a operadora de plano de saúde ré autorize e custeie o tratamento de que o autor necessita.

4. Não subsiste a irresignação da agravante contra a falta de exigência de caução disposta no art. 300, § 1o, do CPC, a cargo do agravado, se inexistentes, na hipótese, os elementos que recomendem a medida.

5. A fixação de astreintes traduz medida de execução, com o escopo de compelir o réu a cumprir determinação judicial. No caso, caracterizado o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, acertada a decisão superveniente que majora as astreintes, estabelecendo valor suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.